Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-39.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000667-39.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISABEL MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC) – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO CRASSO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTEÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000667-39.2023.8.05.0223
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelada ISABEL MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da relatora.